Tribunal: TJPA
Processo: 0800454-22.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800454-22.2024.8.14.0201

APELANTE: JOAO MESSIAS MOTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mediante a qual a defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, bem como requereu a redução do valor fixado a título de danos morais e a revisão da dosimetria da pena. Consta dos autos que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, abordou a vítima em via pública e proferiu ameaça de morte, circunstância que ensejou o pedido de medidas protetivas de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação criminal; (ii) estabelecer se a palavra da vítima possui aptidão probatória para fundamentar a condenação em contexto de violência doméstica; (iii) determinar se a indenização por danos morais foi corretamente fixada; e (iv) verificar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, diante da natureza clandestina dessas infrações e da recorrente ausência de testemunhas presenciais.

4.

A narrativa da ofendida apresenta coerência, linearidade e riqueza de detalhes, revelando ameaça séria, idônea e apta a causar abalo à tranquilidade psíquica.

5.

O depoimento testemunhal confirma o estado de abalo emocional da vítima imediatamente após os fatos e reforça a existência de contexto de violência psicológica e patrimonial.

6.

O próprio acusado admite a retirada de portas e janelas da residência da vítima, circunstância que corrobora o cenário de intimidação, controle e retaliação narrado nos autos.

7.

O dano moral decorrente da violência doméstica possui natureza in re ipsa, dispensando produção específica de prova quanto ao prejuízo extrapatrimonial sofrido.

8.

O valor indenizatório fixado em R$ 2.000,00 observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ameaça e o contexto de agressividade praticado pelo réu.

9.

A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura bis in idem, pois a violência doméstica não integra o núcleo típico do delito de ameaça, constituindo circunstância autônoma de maior reprovabilidade da conduta.

10.

A manutenção do regime aberto e da suspensão condicional da pena observa os requisitos legais e afasta a substituição por penas restritivas de direitos, vedada em hipóteses de violência doméstica praticada com violência ou grave ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos circunstanciais, possui aptidão para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

2.

O dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher possui natureza in re ipsa e dispensa instrução probatória específica para sua fixação.

3.

A incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal em crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica não configura bis in idem.

4.

A vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aplica-se aos crimes praticados com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, §2º, “c”, 59, 61, II, “f”, 68, 77 e 147; Lei nº 11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, Súmula nº 588; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0812578-82.2025.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 08040835420228140401, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 08024410620218140070, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 18.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
JOÃO MESSIAS MOTA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA (
ID 34376108
), que o condenou como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia (
ID 34376076
) que, no dia 15 de outubro de 2023, por volta das 11h, em via pública, o apelante surpreendeu sua ex-companheira, J. R. D. S. D. S., proferindo as seguintes palavras:
"sua vagabunda. Isso aí é puta, não vale nada. Vou te matar"
. A peça acusatória relata que o relacionamento era conturbado e que o réu já havia demonstrado comportamento agressivo em ocasiões anteriores, inclusive retirando portas e janelas da residência da vítima como forma de intimidação patrimonial após o término da relação.

A instrução processual contou com a oitiva da vítima e da testemunha Alexandre das Chagas Machado, além do interrogatório do acusado. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva, fixando ainda o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização mínima por danos morais, garantindo ao réu o direito de recorrer em liberdade, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais (
ID 34376168
), a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando que o testemunho do companheiro da vítima é indireto e que a palavra da ofendida não possui o condão de, isoladamente, sustentar o decreto condenatório. No que tange aos danos morais, requer o afastamento da condenação por falta de instrução específica sobre o valor ou, subsidiariamente, a redução para o valor simbólico de R$ 50,00 (cinquenta reais), invocando a hipossuficiência do réu.

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID 34376172
e
ID 35441251
).

Os autos foram redistribuídos a esta Desembargadora em 18/04/2026.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo adequada e tempestiva. Portanto,
CONHEÇO
do recurso.

2. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA PALAVRA DA VÍTIMA

No mérito, a defesa técnica fundamenta seu pleito absolutório na tese de insuficiência de provas, argumentando, em essência, que o decreto condenatório se sustentou de forma exclusiva e isolada na palavra da vítima, o que afrontaria o princípio do
in dubio pro reo
. Todavia, após uma análise detida e minuciosa dos autos, verifico que a pretensão defensiva não encontra ressonância no acervo probatório produzido, o qual se revela harmônico, convergente e suficiente para lastrear a condenação.

É cediço e pacificado na jurisprudência pátria que, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância e eficácia probatória superior à de um testemunho comum, uma vez que tais infrações, por sua própria natureza, ocorrem frequentemente na clandestinidade do lar ou em situações de vulnerabilidade sem a presença de terceiros.

Em seu depoimento judicial (
ID 34376097 e 34376108
), a ofendida relatou com riqueza de detalhes a abordagem agressiva do réu em plena via pública e a ameaça de morte direta que lhe foi desferida. A vítima foi incisiva ao afirmar que o apelante não se conformava com o término do relacionamento e que o temor gerado pelas palavras
"vou te matar"
foi o fator determinante que a compeliu a buscar o socorro estatal e a imediata solicitação de medidas protetivas de urgência (
ID 34376074, págs. 10 e 11
), demonstrando que a ameaça foi séria, idônea e capaz de abalar sua tranquilidade psíquica. Ao contrário do que sustenta a defesa, a palavra da vítima não está isolada, mas sim inserida em um contexto fático que lhe confere total verossimilhança.

Corroborando a narrativa acusatória, a testemunha Alexandre das Chagas Machado (
ID 34376097
) confirmou em juízo que a vítima o procurou imediatamente após o ocorrido, relatando as ameaças em visível estado de abalo emocional. Embora a testemunha não tenha presenciado o momento exato da fala ameaçadora, seu depoimento é fundamental por atestar a
res gestae
, ou seja, a reação imediata e espontânea da vítima após a agressão. Mais do que isso, a testemunha confirmou um cenário de violência patrimonial e psicológica subjacente, relatando que o réu havia retirado partes da estrutura física da casa da vítima, como portas e janelas.

Importa destacar que o próprio acusado, em seu interrogatório (
ID 34376097
), admitiu ter retirado tais objetos do imóvel, tentando justificar sua conduta no fato de ter sido ele quem supostamente pagou pelos itens, o que reforça o intuito de retaliação e domínio. Nesse contexto, impende registrar que a própria admissão do acusado quanto à retirada de itens estruturais do imóvel (portas e janelas) funciona como um liame de conexão lógica irrefutável, pois ao confessar tais atos de desapossamento forçado, o réu acaba por descortinar o dolo de intimidação que permeia sua conduta, materializando o 'corpo' da ameaça psicológica que vitimou a ofendida.

Tal conjuntura demonstra que a ameaça não foi um evento fortuito ou um desentendimento banal, mas sim a culminação de um processo de intimidação e controle exercido pelo réu. A admissão da retirada dos componentes da residência, aliada ao relato uníssono da vítima sobre a ameaça de morte, forma um mosaico probatório robusto que não deixa margem para a dúvida razoável. A palavra da vítima, quando se apresenta linear, coerente e amparada por elementos circunstanciais, é título hábil para fundamentar o juízo de censura, conforme se depreende dos seguintes entendimentos jurisprudenciais:

"A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância e, mesmo de forma genérica, é apta a fundamentar a ação penal."
(TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0812578-82.2025.8.14.0401 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-09-23) – destaquei.

"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. (...) A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência."
(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) – destaquei.

Dessa forma, restando configurada a materialidade e a autoria delitivas, o pleito absolutório não merece prosperar.

3. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que concerne à condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a sentença não merece reparos. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 983, consolidou a tese de que, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de valor mínimo indenizatório prescinde de instrução probatória específica, sendo o dano considerado
in re ipsa
.

O pedido indenizatório constou expressamente na denúncia, garantindo ao réu o exercício do contraditório. Quanto ao valor fixado, entendo que o montante de R$ 2.000,00 é proporcional e razoável, considerando o histórico de agressividade patrimonial e a gravidade da ameaça de morte proferida publicamente. A redução para um valor simbólico de R$ 50,00, como pretendido pela defesa, aviltaria a dignidade da vítima e retiraria a eficácia pedagógica da sanção civil.

Conforme a jurisprudência desta Corte:

"A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

A hipossuficiência econômica do réu, embora deva ser considerada, não pode servir de salvo-conduto para a prática de ilícitos, devendo o valor mínimo garantir a reparação digna da ofendida.

4. DA DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL

No que tange à dosimetria da pena, verifico que o juízo
a quo
observou rigorosamente o critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, agindo com acerto e proporcionalidade. Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante considerou todas as vetoriais como neutras ou favoráveis ao sentenciado, inexistindo fundamentação para a exasperação da reprimenda. Por conseguinte, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de
01 (um) mês de detenção
, patamar este que se mostra adequado à prevenção e repressão do delito de ameaça.

Na segunda fase da dosimetria, incide a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. O magistrado aplicou a fração de aumento de 1/6 (um sexto), elevando a sanção para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
. É imperativo ressaltar que a aplicação conjunta do art. 147 do Código Penal com a referida agravante não configura
bis in idem
, uma vez que a violência doméstica não é elemento constitutivo do tipo penal de ameaça, mas sim uma circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica o recrudescimento da resposta estatal.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda tornou-se definitiva no montante de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
. Quanto ao regime prisional, mantenho a fixação do regime inicial
ABERTO
, nos exatos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, considerando o
quantum
da pena aplicada e a primariedade do réu.

Por fim, confirmo a suspensão condicional da execução da pena (
sursis
), nos termos do art. 77 do Código Penal, pelo prazo de
02 (dois) anos
, sob as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais. Saliente-se que tal benefício é plenamente cabível e, no caso concreto, revela-se mais benéfico ao sentenciado do que a substituição por penas restritivas de direitos, a qual encontra óbice no art. 17 da Lei nº 11.340/2006 e no enunciado da Súmula nº 588 do STJ, que veda a referida substituição em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa no âmbito doméstico. A dosimetria encontra-se, pois, em perfeita sintonia com o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

"Redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com majoração na segunda fase pela agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, resultando em pena final de 01 mês e 05 dias de detenção, mantido o regime aberto e o sursis. Tese de julgamento: A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em contexto de violência doméstica, não configura bis in idem."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08024410620218140070 30271468, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 18/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer reparo a ser realizado na individualização da pena, devendo a sentença ser mantida em seus integrais termos.

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026